Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-40.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003189-40.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA TORRES PEREIRA - CPF: 571.568.321-15 (EMBARGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. SUPERVENIENTE INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela operadora do plano de saúde contra acórdão que desproveu a apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de tratamento
home care
para a beneficiária, além do pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve suposta omissão do acórdão quanto (I) à necessidade de observância das tabelas NEAD e ABEMID para definir a elegibilidade do tratamento domiciliar; (II) a aplicabilidade das disposições da Lei nº 9.656/1998 e normativas da ANS sobre a prestação de
home care
; e (III) a existência de critérios objetivos que afastariam a obrigação de custeio irrestrito do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura diante de expressa indicação médica, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp nº 2.083.366/SP).
4. A condição clínica da beneficiária – idosa, portadora de demência e sequelas de AVC – foi determinante para a manutenção do custeio, afastando a aplicação de tabelas unilaterais da operadora como critério excludente.
5. A pretensão recursal traduz mero inconformismo com a decisão desfavorável, não cabendo a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, independentemente da rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A negativa de cobertura do tratamento
home care
, quando expressamente indicado pelo médico assistente e necessário ao tratamento do beneficiário, configura abusividade, não podendo prevalecer cláusula restritiva contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022, incisos I e II; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.083.366/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
, em desfavor de
Maria Torres Pereira
,
foi, à unanimidade, desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO – ALZAIMER E SEQUELAS DE AVC –
HOME CARE
- COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
ARBITRADO EM 10.000,00 – VIÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PARÂMETRO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 85,§ 2º, DO CPC E O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a operadora do plano de saúde fornecer o tratamento do autor, Recorrente, na modalidade
home care
, bem ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Além disso, arbitrou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Objeto da discussão:

2. A questão envolve (I) análise sobre a obrigação da operadora do plano de saúde em relação ao custeio de tratamento de
home care
, incluído insumos e acessórios, a parte autora; (II) a configuração de dano moral indenizável; (III) possível redução do quantum fixado a título de dano moral; e, (IV) redução dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir:

3. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.

4. Danos suportados pela beneficiária que devem ser reparados pela operadora. O
quantum
fixado se alinha ao entendimento jurisprudencial.

5. Os honorários sucumbenciais fixados no patamar legal máximo levam em consideração o zelo profissional do causídico na ação.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso desprovido.

7. Tese de Julgamento: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer” (ID 267109767)

Irresignada, a Embargante,
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
,

opôs
Embargos de Declaração
, alegando suposta omissão no acórdão embargado quanto (I)
à necessidade de apreciação das tabelas NEAD e ABEMID, que atestariam que a embargada não possui quadro clínico elegível para
home care
em regime integral; (II) às disposições da Lei 9.656/98 e normativas da ANS que disciplinam o fornecimento de
home care
como mera liberalidade da operadora; e, (III) à existência de critérios objetivos que afastariam a obrigação de custeio irrestrito do tratamento domiciliar.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (ID 269199276).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas (ID 271574386).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
opôs
Embargos de Declaração
contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso, mantendo a obrigação de custeio do tratamento
home care
para a Embargada, Maria Torres Pereira, bem como a condenação por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o acórdão embargado abordou, de maneira clara e fundamentada, a obrigatoriedade de cobertura do tratamento
home care
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar quando expressamente indicada por médico assistente, conforme destacado no julgamento do AgInt no REsp n. 2.083.366/SP.

Ademais, foi expressamente consignado que a paciente é idosa, portadora de demência e sequelada de AVC, encontrando-se em estado clínico delicado, necessitando de cuidados continuados, conforme prescrito por seus médicos assistentes, o que não pode ser afastado por tabelas unilaterais estabelecidas para operadora de saúde, que não possuem caráter normativo ou força vinculante perante os consumidores e o Judiciário.

Outrossim, o julgado não deixou de considerar a legislação aplicável, mas afastou a tese da Embargante, reconhecendo que o direito fundamental à saúde deve preponderar quando comprovada a necessidade médica do tratamento.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interpostos pela
Unimed Cuiabá– Cooperativa de Trabalho Médico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025